Tribunal: STF
Processo: Rcl 68196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fernando Elias Assunção de Carvalho para garantir a autoridade da decisão proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus 208.817/RJ pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    O reclamante narra que: 



    [o] ato impugnado entende como matéria de mérito, a ausência de procedibilidade da ação penal, todavia, tal matéria é de precedência do exercício do “jus puniendi” e possui caráter de nulidade absoluta, “pleno jure”, posto que é “conditio sine quae non” para o trâmite da ação penal e a “persecutio criminis”, a prévia representação criminal, inequívoca, ou o seu exercício por parte daquele que afirma-se vítima, fatos totalmente desmentidos pela concludente declaração de não-desejo de firmar representação nem declara qualquer débito em face do ora Representante (doc. 1, p. 5). 



    Aduz que fez juntar aos autos do recurso uma declaração lavrada pela vítima em que afirma: (a) não tem o desejo de representar criminalmente em face do reclamante; (b) não restou vítima de qualquer prejuízo causado pelo reclamante. 



    Nesse contexto, afirma que:



    [e]m 28.04.2023, o Colendo Supremo Tribunal Federal, assentou, por votação em Plenário, a imprescindibilidade da intimação da vítima para, no prazo de trinta dias (Lei n.° 9.099/1990), representar ou não em face do agente-autor do delito capitulado no art. 171, do Cód. Penal, sob pena de decadência, tendo em vista a procedibilidade da ação penal ter como núcleo, a representação (ação penal pública condicionada à representação) (doc. 1, p. 2).



    Diante disso, formula os seguintes requerimentos:



    a) “Ad cautelam”, ante a presença dos pressupostos autorizadores acima demonstrados, seja deferida medida liminar para suspender o andamento dos autos do Processo n.° 0002886-78.2015.8.206.0120 e seus recursos que tramitam perante a E. Câmara Especial de Presidentes do E. TJESP, impondo-se os efeitos da Jurisprudência Consolidada no v. Acórdão dos autos do “Habeas Corpus” n.° 208 817 RJ, ante a premente necessidade e urgência do deferimento do pleito liminar – inaudita altera pars – art. 9º, inciso I, e art. 300, caput e § 2º, do Cód. de Processo Civil, cumprindo salientar, finalmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, no limite irreparável, que a vigência dos efeitos da r. decisão ora reclamada tende a produzir, justificando o caráter de urgência a motivar o deferimento liminar da pretensão ora formulada. Neste sentido, o quanto alegado nos itens supramencionados conformam substância apta e suficiente para a formação da convicção acerca do cabimento e dos fundamentos da presente reclamação, e portanto do direito alegado; 



    b) seja acolhida a declaração, em anexo, da lavra da vítima e seu advogado para extinguir a punibilidade do ora Reclamante; 



    c) alternativamente, seja determinado ao E. Tribunal de Justiça “a quo” a remessa dos autos à primeira instância para que proceda a intimação da vítima para que, no prazo de trinta dias, realize, formalmente ou não, a representação criminal sob pena de decadência, 



    d) Seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar, restaurando-se a autoridade das decisões da Suprema Corte em sua Jurisprudência Consolidada. 



    e) Protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova documental suplementar caso se faça necessária. f) Dá-se à presente reclamação o valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para os fins e efeitos de direito (doc. 1, pp. 6-7). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Com efeito, o paradigma invocado na petição inicial não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do que decidido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 208.817/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator